Tribunal: STF
Processo: HC 238422
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 890.682/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DELITIVA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. DESVALOR. CONDENAÇÕES JÁ ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR QUINQUENAL. POSSIBILIDADE. MULTITREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência no sentido de que: a tese de insuficiência probatória, a ensejar a pretendida absolvição, não pode ser analisada pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatório, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória (AgRg no HC n. 802.688/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).



    2. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    3. Embora condenações anteriores transitadas em julgado e já alcançadas pelo período depurador quinquenal não possam ser utilizadas a título de reincidência, nada impede sejam apreciadas, na pena-base, para negativar os antecedentes criminais, como na espécie. Precedentes.



    4. Acerca da fração de incremento da pena pela reincidência, predomina nesta Corte o entendimento de que o aumento em patamar superior a 1/6, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. No caso, destacou-se a múltipla reincidência do réu, que ostenta outras três condenações transitadas em julgado.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 8, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega que: 



    “Em que pese o narrado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não há nenhuma comprovação de que a ora vítima narrou os fatos com a veracidade.



    Conforme demonstrado não houve nenhuma testemunha presencial nos autos que corroborasse a imputação da vítima, cuja declarações restaram isoladas nos autos. Assim, de um lado há a negativa do acusado; de outro a imputação da vítima, que se mostra isolada do conjunto probatório.



    Ao contrário do alegado pelo acórdão, o policial em questão não presenciou a alegada tentativa de roubo, como explicitamente registrado nos autos. Sua chegada ao local ocorreu em resposta a uma comunicação via COPOM, sendo informado acerca da ocorrência por um mototaxista. Desta feita, qualquer alegação de que o policial teria testemunhado o evento diretamente é manifestamente equivocada e carece de respaldo fático.



    Já o depoimento da vítima se apresenta nebuloso gerando substancial dúvida acerca da dinâmica dos fatos, mormente pelo fato de ter dito que o acusado desferiu um chute em sua perna. Ora, conforme demonstrado em audiência, o paciente possui deficiência motora em suas pernas, sendo impossível ter realizado o roubo da forma como a vítima narrou.” (doc. eletrônico 1, pp. 3-4).



    No ponto, conclui que:



    “As circunstâncias apontadas, no mínimo, conduzem à absolvição, com base no princípio do ‘in dúbio pro reo’. Antes um culpado solto, pela falta de prova inconteste, que um inocente enclausurado, pela utilização de deduções que, nem sempre, são verdadeiras.” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    Ainda, sustenta que:



    “Mesmo que o legislador não tenha limitado temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período de cinco anos, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o afastamento desse tipo de agravo de pena, à luz do princípio da razoabilidade, quando se tratar de registros muito antigos, em aplicação da teoria do direito ao esquecimento [...].” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Em seguida, assevera que:



    “O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou diminuição da pena em razão de circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais. Nesse contexto, predomina no STJ o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Nesse sentido: HC n. 387.586/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 17/4/2017; e HC n. 298.050/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/3/2017.



    [...]



    Ademais, a aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência.” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Por fim, argumenta que:



    “Na terceira fase, de rigor o afastamento do aumento de pena descrito no inciso VII do § 2º do art. 157 do CP, uma vez que a vítima durante toda a instrução afirmou que não visualizou a faca. Desse modo, não havendo provas seguras da utilização de arma branca, já que a vítima atestou não ter visto o artefato, impõe-se o decote da majorante, em atenção ao brocardo in dubio pro reo.



    Por fim, a tentativa aplica-se a pena do delito consumado, reduzida de um a dois terços, devendo-se observar, na escolha da fração de redução, o iter criminis percorrido pelo agente, de modo a puni-lo com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito.” (doc. eletrônico 1, pp. 14-15).



    Ao final, requer:



    “a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade da sentença para o fim de suspender os efeitos da condenação do PACIENTE, até julgamento final do writ; ante a nulidade do reconhecimento pessoal, requerendo expedição de alvará de soltura ao paciente.



    b) Ao final, concedida ou não a liminar, requer a ABSOLVIÇÃO do paciente por inexistir prova de ter concorrido para a infração penal e por inexistirem provas suficientes à condenação, consoante artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal.



    c) Subsidiariamente, caso condenado, requer o afastamento dos maus antecedentes, ou ao menos reforma na exasperação, para que seja utilizada a fração em 1/6;



    d) Na segunda fase, a aplicação de patamar em 1/6 em razão da incidência de agravante;



    e) Na terceira fase, requer-se seja afastada a majorante de emprego de arma branca, e aplicação da maior fração (2/3), eis que o paciente estava no início de eventual consumação do delito de roubo, após apenas ameaçar a vítima, e a fixação do regime nos moldes do art. 33 e do Código Penal e Sumulas 718 e 719 do STF, conforme já explanado.” (doc. eletrônico 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado destacou os seguintes aspectos para manter a condenação do paciente:



    “Com efeito, extrai-se da decisão recorrida (e-STJ fls. 129/138):



    Relativamente à pretensão de absolvição do paciente, no caso, o Juízo sentenciante entendeu pela suficiência das provas no sentido de que o paciente praticou o crime de roubo tentado, nos termos seguintes (e-STJ fls. 35/43):



    A pretensão punitiva estatal é procedente.



    I – A materialidade ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência (03/04), relatório de investigações (fls. 05/06) e pela prova oral coligida.



    A autoria é certa e repousa sobre o réu.



    II - A vítima Carlos Martins de Andrade disse que saiu cedo para trabalhar como mototaxista e, na rua 18, o réu lhe deu sinal de parada. Afirmou que realizou algumas corridas para ele e forneceu seu celular. Na parte da tarde, o acusado entrou em contato para deixá-lo em um posto sentido Guaíra, mas não se recordou do nome. Acrescentou que, antes de chegarem no posto, o acusado anunciou o roubo e disse que levaria sua motocicleta. Explicou que isso se deu enquanto o réu colocava algo em suas costas. Acrescentou que se apavorou, uma vez que sequer terminou de pagar a motocicleta, ocasião em que parou e, enquanto o acusado ia para a frente para tomar o veículo, conseguiu retirar a chave. Neste entrevero, levou alguns socos e se machucou.



    Disse que as pessoas que passavam pela rodovia acionaram a polícia e, quando conseguiu fugir, já havia uma viatura a caminho. Questionado, disse que indicou aos policiais as características do agente e ele foi preso. Confirmou que a pessoa detida foi o autor da tentativa de roubo.



    Recordou-se que foi apreendida uma faca com o réu, mas não conseguiu vê-la durante os fatos. Asseverou que não ligou para a polícia. Disse que tomou conhecimento da faca já na delegacia. Contou que tomou vários chutes e socos e não teve medo da faca pois não tinha visto ela. Afirmou que o réu não estava com muletas, mas mancava de uma perna. Negou que o combinado fosse levá-lo até Guaíra e reiterou que deveria levar o cliente apenas até o posto. (fls. 261/262).



    A testemunha Leandro Gonçalves de Moraes disse que receberam via COPOM a informação da ocorrência de uma tentativa de roubo na Rodovia Assis Chateaubriand. Dirigiram-se até o local e, na entrada da Rodovia, no trevo, depararam-se com um mototaxista no contrafluxo, que lhes parou e narrou o ocorrido.



    Contou que havia pegado um cliente na Av. 43 para leva-lo até o Posto Barretão, mas, em certo momento, o agente colocou algo em suas costas, que ele imaginou ser uma arma de fogo, e anunciou o roubo. A vítima acrescentou que entrou em luta corporal, conseguiu empurrar o réu em um barranco e fugir. Como estavam próximo do local, foram até lá e encontraram o acusado caminhando. Disse que, ao tentarem abordá-lo, ele empreendeu fuga e não parava. Asseverou que, em revista pessoal, foi encontrada uma faca com cabo preto nas costas do acusado. Acrescentou que o acusado, na ocasião, confessou a tentativa de roubo e disse que tinha a intenção de vender a motocicleta na cidade de Guaíra/SP.



    Questionado, disse que contatou o mototaxista, avisou da prisão e todos foram para a delegacia. Às perguntas da defesa, disse que o acusado arrastava uma perna, mas não estava com muletas. Não se recordou as características fornecidas pela vítima para localização do acusado. Não conhecia a vítima. Não se recordou se o réu estava de luvas quando da prisão. (fls. 261/262).



    Na fase inquisitorial, o réu Fernando Pereira da Silva se manteve em silêncio (fls. 6).



    Em juízo, negou as acusações. Disse que estava em Barretos para resolver um bloqueio no seu aplicativo do banco AgiBank e o réu ofereceu uma corrida e foram até o Hotel Portela. Acrescentou que salvou o contato da vítima e, na parte da tarde, perguntou quanto cobraria para levá-lo até Guaíra/SP. Concordou com o valor, pois seria bem mais rápido do que pegar um ônibus, e já entregou o dinheiro. Narrou que, assim que entraram na pista, a vítima parou sob o pretexto de que iria urinar e exigiu mais R$ 100,00 para leva-lo até Guaíra/SP. Asseverou que se recusou a pagar e disse que pegaria uma carona no posto. Expôs que a vítima o xingou de várias coisas e disse que lhe arrumaria problemas. Negou que tivesse uma faca na ocasião e não soube dizer onde a polícia a localizou. Disse que não conhecia a vítima. Afirmou que não contou essa versão à Autoridade Policial porque foi agredido e não foi apresentado a um delegado ou escrivão.



    Às perguntas da defesa, respondeu que não sabe porque foi agredido. Afirmou-se deficiente e disse que tem o fêmur quebrado e solto e seu braço esquerdo não se mexe.



    Mostrou a perna aos 21min45seg. Contou que não consegue pilotar motocicleta porque não consegue apoiar o peso dela. Asseverou que estava com muletas no dia e não possuía nenhuma luva. Acerca de sua deficiência, disse que sofreu um acidente em 2003 ou 2004 (fls. 261/262).



    III - O conjunto probatório está harmônico e seguro, apto a embasar a condenação do acusado pelo delito de roubo a ele imputado.



    A vítima narrou com precisão o modus operandi do acusado.



    Disse que realizou algumas corridas para ele na parte da manhã e foi acionado para, no período da tarde, levá-lo até um posto.



    Afirmou que, já na rodovia, sentiu o réu colocar algo em suas costas, ocasião em que ele anunciou que levaria sua motocicleta e seu celular.



    Expôs que conseguiu desvencilhar-se, após luta corporal, e logrou evadir-se.



    Asseverou que, então, encontrou uma viatura da Polícia Militar, possivelmente acionada por populares que passavam pela rodovia, contou o que havia acontecido e o réu foi preso.



    Ademais, cumpre pontuar que as palavras da vítima, em crimes patrimoniais, possuem especial relevância, especialmente quando descrevem com firmeza o modus operandi e ainda reconhecem as pessoas que praticaram o delito.



    Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais: [...].



    A testemunha Leandro corroborou tal versão. Contou que foram acionados via COPOM para atendimento de uma ocorrência de roubo tentado na Rodovia Assis Chateaubriand. Na entrada, pelo trevo, visualizaram um mototaxista que lhes fez sinal e expôs o ocorrido.



    Diante dos fatos, contou o policial que diligenciaram e lograram encontrar o acusado, caminhando ao lado da rodovia. Expôs que, quando pararam, ele tentou se evadir, mas foi abordado e, em sua posse, foi localizada uma faca de cabo preto.



    Em fato, o policial militar prestou depoimento mediante compromisso, com presunção da veracidade do por ele afirmado. Prova contrária incumbia à defesa produzir, ônus do qual não se desincumbiu.



    [...].



    Ao contrário da coerência dos relatos da vítima, corroborados pelo policial militar, a versão do acusado restou absolutamente isolada nos autos.



    Fernando, em interrogatório, apresentou versão fantasiosa.



    Disse que contratou a vítima para levá-lo até Guaíra/SP por R$ 50,00, mas, no caminho, ele parou e lhe exigiu mais R$ 100,00.



    Asseverou que se recusou a pagar e foi deixado ali pela vítima, que saiu lhe xingando.



    Negou portar uma faca e disse que sequer seria possível conduzir a motocicleta em virtude de problema de saúde que possuí na perna.



    Essa versão, todavia, restou absolutamente isolada nos autos.



    Em que pese o esforço defensivo, os documentos médicos acostados a fls. 236/246 não se prestam a demonstrar a incapacidade do acusado para a prática do delito em questão.



    Argumenta a defesa que não lhe seria possível a direção da motocicleta em virtude da lesão que sofrera em sua perna esquerda. Aos questionamentos de sua advogada em interrogatório, o réu afirmou que essa lesão decorre de acidente sofrido em 2003 ou 2004.



    Todavia, de sua certidão de antecedentes de fls. 88/98, verificam- se condenações em ao menos três processos que envolviam crimes de trânsito, por fatos que remontam a 2007 e 2010.



    A saber, feito nº 0001186-35.2008.8.26.0210 (fls. 90), nº 0000350-47.2010.8.26.0257 (fls. 93) e nº 0001448-33.2011.8.26.0257 (fls. 93/94), por dirigir sem habilitação, afastar-se de local de sinistro para furtar-se de responsabilização civil ou criminal, dirigir sob o efeito de álcool e em alta velocidade.



    Portanto, não prospera o argumento da incapacidade.



    Ademais, foi o réu preso na posse de uma faca, apreendida a fls. 12 e periciada a fls. 141/143, conforme descrito pelo policial ouvido como testemunha, sob o crivo do contraditório, a corroborar a versão da vítima de que sentira algo em suas costas quando o acusado anunciou o roubo.



    Isolada a versão do acusado de que não portava arma branca na ocasião.



    Inviável, com efeito, o pleito defensivo de realização de exame datiloscópico no objeto apreendido. Isso porque a faca foi objeto de apreensão, com manuseio por diversas pessoas, o que, ainda que deferido o requerimento da defesa, teria um resultado pouco seguro e eficaz ao fim pretendido.



    [...].



    Assim sendo, diante das versões coerentes da vítima e da testemunha comum e da frágil e isolada versão do acusado, a autoria é certa e a condenação de rigor pela imputação de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca.



    IV - Diante de tais elementos de convicção, estão comprovadas suficientemente as imputações feitas ao réu, a superar a presunção constitucional de inocência.



    O Tribunal a quo, por seu turno, confirmou o entendimento constante da sentença, conforme segue (e-STJ fls. 21/28):



    A acusação que restou acolhida é a de que o apelante tentou subtrair, para si, a motocicleta Honda CG 160 Fan, placas [...] pertencente a Carlos Martins de Andrade, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.



    Segundo restou apurado, na data dos fatos, o recorrente, na condição de passageiro da motocicleta Honda CG 160, azul, placas EFC 7E62, conduzida pelo ofendido Carlos, mototaxista, encostou uma faca nas costas do ofendido, anunciando tratar-se de um roubo.



    Diante disso, a vítima imediatamente estacionou a motocicleta no acostamento, quando Fernando desceu da moto e desferiu um chute na altura do joelho direito do ofendido, ocasião em que Carlos reagiu à agressão injusta, empurrando o réu, que caiu ao chão, tendo Carlos se evadido com sua motocicleta, impedindo a consumação delitiva.



    Os policiais foram acionados e quando se dirigiram ao local do crime, cruzaram com o ofendido retornando para a cidade e o abordaram. Na sequência, os policiais foram até o local indicado pela vítima e conseguiram deter Fernando.



    Quando o sentenciado avistou os policiais, tentou se evadir a pé, mas acabou detido e, em revista pessoal, encontraram em seu poder uma faca, momento em que emanaram voz de prisão.



    A materialidade acha-se demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fls. 03/04; auto de exibição e apreensão de fls. 12; laudo pericial de fls. 141/143, bem como pela prova oral colhida em Juízo.



    De igual modo, a autoria é certa e recai, com segurança, sobre a pessoa do acusado.



    Silente em solo policial (fls. 06), em Juízo, Fernando negou os fatos, alegando ter sido vítima de armação, por parte do mototaxista. Disse que contratou Carlos para levá-lo de volta a Guaíra, pelo valor de R$ 50,00. Já na rodovia, ele parou a motocicleta e falou que para levá-lo até seu destino cobraria mais R$ 100,00. Não aceitou a situação, mas, além de ofendê-lo, o mototaxista o ameaçou, dizendo que ‘arrumaria alguma coisa’ para o interrogado. Alguns instantes depois, houve a abordagem policial. Refutou que trouxesse faca consigo, referindo que fazia uso de muletas na oportunidade dos fatos, uma vez que tem sequela de fratura em uma das pernas e tem dificuldade de locomoção (registro audiovisual encartado aos autos digitais). A negativa, além de fantasiosa, restou, contudo, infirmada pela prova produzida sob o crivo do contraditório.



    Carlos Martins de Andrade confirmou, em audiência, ser vítima do crime descrito na exordial, asseverando que trabalha como mototaxista e fez corridas para o réu, no período da manhã. À tarde, ele novamente o acionou, pedindo que o levasse a um posto. Antes de chegar no local, contudo, ele anunciou o roubo, encostando um objeto em suas costas. Após descerem do veículo, antes que ele assumisse a pilotagem, arrancou a chave de suas mãos. Foi agredido com chutes, mas impediu que ele levasse seus bens. Pouco tempo depois, encontrou os policiais e informou sobre a tentativa de roubo, indicando as vestes do indivíduo, que foi detido pouco tempo depois, em posse de uma faca (idem).



    Urge obtemperar, a propósito, que, em tema de infrações patrimoniais intencionalmente praticados na clandestinidade a palavra das vítimas e testemunhas presenciais assume especial relevância na elucidação dos fatos e na identificação do autor, tanto porque em consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não detectado qualquer interesse em prejudicá-lo gratuita e falsamente, não se vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples invencionice.



    A propósito, o fato de o ofendido possuir antecedentes criminais não é suficiente para colocar em dúvida o teor de suas declarações, sobretudo quando amparadas nos demais elementos probatórios.



    Nesse sentido, o policial militar Leandro Gonçalves de Moraes relatou que foi irradiada uma tentativa de roubo pelo local dos fatos; deslocaram-se à rodovia, mas, ainda no trevo, foram abordados por um mototaxista, que noticiou que era a vítima do crime, informando-lhes as características físicas do roubador. Rapidamente, localizaram o réu caminhando pela rodovia, mas, no momento da abordagem, ele tentou se esquivar. Mediante uso de força, conseguiram contê-lo e, em suas costas, localizaram uma arma branca. Indagado, Fernando acabou por admitir que roubaria a motocicleta para vendê-la em Guaíra. A vítima esteve na Delegacia e reconheceu o acusado, inclusive por sua limitação física (idem).



    Registra-se que os autos não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as palavras do agente policial e a regra é de que esses profissionais ajam nos termos e limites legais.



    Noutros dizeres, eventual arguição de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.



    Ademais, não são proibidos de depor e estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.



    Destarte, a prova produzida foi minuciosamente avaliada pelo juízo sentenciante e da reanálise da matéria devolvida não se extrai qualquer desacerto quanto ao desate condenatório.



    Com efeito, a negativa réu não merece subsistir.



    De se destacar, inicialmente, que a tentativa de roubo, antes mesmo de ser noticiada pela vítima, já havia sido irradiada aos policiais, via COPOM, não sendo crível que fosse, inventada, em retaliação à suposta extorsão que teria sido praticada pelo mototaxista.



    Além disso, o apelante admitiu informalmente, aos militares, ter tentado roubar o veículo, para, depois, vendê-lo e, na Delegacia, não ofereceu qualquer versão sobre os fatos, durante seu interrogatório formal.



    Ora, embora o silêncio não possa ser presumido em desfavor da pessoa acusada, sintomático que aquele que se vê envolvido em crime grave, não se exonere da acusação, na primeira oportunidade, esforçando-se a comprovar seu estado de inocência, bradando-a em alto e bom som, não havendo qualquer demonstração concreta de que tivesse sido tolhido o direito à defesa pessoal pela autoridade policial.



    Não fosse o bastante, tem-se a apreensão de arma branca, na posse de Fernando, e, sabe-se, que nas infrações patrimoniais a retenção de instrumentos do crime encerra presunção da autoria delitiva, cabendo ao possuidor a apresentação de justificativa razoável, o que não se viu na hipótese em testilha, sendo inacreditável que o objeto fosse ‘plantado’ pelos militares.



    Da mesma forma, o fato de ter limitação física também não impede que tentasse praticar o crime de roubo.



    [...].



    Obtempere-se, em acréscimo, que a alegada inaptidão para conduzir veículo ciclomotor (não comprovada cabalmente) não inviabilizaria a conduta imputada nos autos, até porque, ao que consta, o réu sequer conseguiu assumir a pilotagem, diante da reação do ofendido.



    Nesse contexto fático-probatório, a responsabilização criminal era mesmo de rigor, não havendo se falar em insuficiência probatória.



    Como visto, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de roubo tentado pelo paciente. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    [...].” (doc. eletrônico 8, pp. 2-7).



    Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Como se vê, a análise do conjunto indiciário foi ampla. As instâncias ordinárias entenderam que a materialidade e a autoria estavam demonstrados pela prova produzida nos autos, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via do habeas corpus.



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 236.504 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 28/2/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.



    1. As instâncias antecedentes assentaram a existência de provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 236.294 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/2/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRETENDIDA REVISÃO DE FRAÇÃO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição, quanto ao segundo crime de roubo, ou desclassificação para o crime de constrangimento ilegal – do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta revolvimento de matéria fática.



    4. Agravo interno desprovido.” (HC 232.310 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.



    1. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. Ademais, não verificada circunstância a autorizar a concessão de ordem de ofício.



    2. O revolvimento de fatos e provas é providência incabível na via estreita do habeas corpus.



    3. A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 214.291 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 28/2/2023).



    De resto, o Supremo Tribunal Federal já assentou que:



    “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal.” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    No que concerne dosimetria da pena, o STJ acentuou o seguinte:



    “No tocante à dosimetria da pena, a Corte de origem assim decidiu (e-STJ fls. 28/31):



    Analisa-se a reprimenda.



    A pena-base foi fundamentadamente fixada em 1/3 acima do piso, em virtude dos péssimos antecedentes do acusado, que ostenta diversas condenações transitadas em julgado, inclusive por delitos patrimoniais (feito nº 0000698-41.2012.8.26.0210 certidão de fls. 89/90; feito nº 0000419-79.2010.8.26.0257 certidão de fls. 93; feito nº 0001448- 33.2011.8.26.0257 certidão de fls. 93/94; feito nº 0001987- 96.2011.8.26.0257 certidão de fls. 94/95; feito nº 0002370- 1